Tribunal: TJMT
Processo: 1026763-66.2022.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026763-66.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ELIEZER DOS SANTOS FREITAS - CPF: 064.941.521-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILSON RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.923.161-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), IARAH CELIA DINIZ SANTANA - CPF: 073.265.611-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS IDÔNEOS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE.

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que condenou
o apelante
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 6
(seis)
anos, 9
(nove)
meses e 20
(vinte)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além d
o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa
. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação
para o delito de
posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) determinar se há insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e

(
ii
) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial definitivo,
depoimentos colhidos durante a instrução processual
e demais elementos probatórios constantes dos autos.

4.
A autoria restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que relataram a posse de entorpecentes pelo apelante em circunstâncias típicas de comercialização,
afastando a hipótese de mero consumo pessoal
.

5.
Os depoimentos dos agentes de segurança pública são uníssonos e coerentes, sendo prova idônea para embasar a condenação quando harmônico com os demais elementos do processo, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

6.
A condição de usuário não exclui a responsabilidade criminal por tráfico de drogas, sendo comum a figura do traficante-usuário que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício.

7.
O contexto da abordagem, a forma de acondicionamento da droga e
reincidência específica do apelante na prática do tráfico de drogas constitui elemento relevante para confirmar sua vinculação à atividade ilícita e reforça a inviabilidade da desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por depoimentos de policiais quando estes forem harmônicos com o conjunto probatório.

2.
A condição de usuário não exclui a configuração do crime de tráfico de drogas.

3.
Para a caracterização do crime de tráfico de drogas, basta a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, sendo prescindível a consumação do ato de venda.

4.
A desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal exige prova inequívoca da exclusiva destinação do entorpecente ao próprio usuário.

5.
A reincidência específica do réu na prática do tráfico de drogas é circunstância relevante para a definição da conduta e fixação da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33; Código de Processo Penal, arts. 29 e 386, VII
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIEZER DOS SANTOS FREITAS
visando reformar a sentença proferida nos autos da ação penal n. 1026763-66.2022.8.11.0002, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande, que o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte dias) de reclusão em regime inicial FECHADO e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa (id. 241725326).

Nas razões recursais, o apelante postula a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e em atenção ao princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 (id. 241725348).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento integral do recurso (id. 241725351).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção incólume da r. sentença de piso (id. 245300155), conforme entendimento assim sumariado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA SEGURA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO NARCOTRÁFICO. AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO NÃO INDICAM QUE SE DESTINAVA AO PRÓPRIO CONSUMO DO FLAGRADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Consoante relatado, a defesa do apelante pleiteia a absolvição do réu sob a alegação de insuficiência probatória para sustentar a condenação por tráfico de drogas, argumentando que a abordagem policial teria sido arbitrária e que os depoimentos dos agentes de segurança pública não poderiam servir como única prova da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para uso pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id. 241725272, narra os fatos desta forma:

(...) 1) Consta do caderno informativo em anexo (nº 1026763-66.2022.8.11.00022, 3º Vara Criminal), que no dia 06 de maio de 2022, por volta das 15h00min, na Rua Tenente Coronel Duarte, 15, quadra 16, bairro Jardim Eldorado em Várzea Grande/MT, os denunciados IARAH CELIA DINIZ SANTANA e
ELIEZER DOS SANTOS FREITAS
, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, ELIEZER DOS SANTOS FREITAS desobedeceu às ordens de parada emanadas por policiais militares. 2) Extrai-se dos autos, que os policiais militares estavam em patrulhamento, quando receberam informações de que no endereço supramencionado, indivíduos estariam realizando o tráfico de drogas, indicando ainda, suas características físicas e vestimentas. Diante disso, os agentes se dirigiram ao local, onde visualizaram os denunciados
ELIEZER
e IARAH CELIA e o indivíduo Fernando Luis Silva De Magalhães, com as mesmas características descritas, sendo que estes dois últimos, ao avistarem a equipe policial, evadiram-se. 3) Em seguida, os policias lograram êxito em realizar a abordagem de IARAH CELIA e em sua bolsa localizaram 05 (cinco) porções de Maconha e a quantia de R$ 134,50 em espécie. Após, realizada busca no imóvel, foram localizados 10 (dez) porções de Maconha, 01 (uma) balança de precisão e uma folha de papel contendo anotações referentes ao tráfico ilícito de drogas1 . 4) Infere dos autos, que durante buscas pelo percurso da fuga do denunciado
ELIEZER
e de Fernando Luis, os militares localizaram mais 03 (três) porções de pasta base de Cocaína e R$ 30,00 (trinta reais) em espécie. 5) Em continuidade, a equipe policial recebeu informações sobre a localização de ELIEZER e Fernando Luis, ocasião em que foram encontrados e detidos. Segundo ainda consta, no percurso até a delegacia, ELIEZER teria relatado aos agentes que pertencente a facção criminosa e veio para esta urbe com a intenção de expandir o comércio de entorpecentes. 6) Diante disso, todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, e perante a autoridade policial, negaram a prática do crime de tráfico de drogas.(IDS 90044936 e 90045141). 7) Posteriormente, foi expedida a Ordem de Serviço nº 2022.9.11003, a fim de investigar quanto ao envolvimento de IARAH CELIA, ELIEZER e Fernando com o tráfico de drogas, tanto de modo individual como em conjunto. Na ocasião, os investigadores colheram informações de que ELIEZER e IARAH CELIA são casados, são usuários de drogas e já foram vistos vendendo pequenas porções de drogas conjuntamente. Por sua vez, levantaram que Fernando é sempre visto junto com os denunciados, mas não colheram informações de que tenha envolvimento com drogas. (ID 92722977) 8) Deve ser frisado, que o presente fato não é isolado na vida do denunciado
ELIEZER
, considerando que responde a outro inquérito policial neste r. juízo pela prática do crime em comento. Assim como, após o presente fato, novamente foi preso em flagrante delito pela suposta prática de tráfico de drogas.2 A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 92675897, pelo Termo de Apreensão ID 92675902, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2022.85534-01 (ID 92675921), o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para MACONHA e COCAÍNA, pesando, respectivamente, 30,59 g (trinta gramas e cinquenta e nove centigramas) e 10,92 g (dez gramas e noventa e dois centigramas). Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia IARAH CELIA DINIZ SANTANA, com incursa nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal e
ELIEZER DOS SANTOS FREITAS
com incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal, e artigo 330 do Código Penal, e requer que recebida e autuada esta, citando-se os denunciados para que se vejam processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhes a pena cabível.

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (Id. 241725723),

boletim de ocorrência (Id. 241725719), termo de exibição e apreensão (Id. 241725724), laudo pericial definitivo (Id. 241725743), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também se evidencia com clareza, notadamente pelas declarações dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram que o acusado possui diversas passagens criminais, e em entrevista policial, o réu informou ser pertencente à facção comando vermelho e que veio da cidade de Campo Novo Dos Parecis MT, onde já era pertencente à facção criminosa, para Várzea Grande com a intenção de expandir o comércio de entorpecentes feito pela facção criminosa.

Os policiais militares
Andre Luiz Marcondes Nunes e Arilson Rafael Dias de Oliveira Silva
, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relataram que, durante patrulhamento foram abordados por moradores da região que informaram haver visto indivíduos realizando tráfico ilícito de drogas em um terreno baldio da Rua Tenente Coronel Duarte, o qual dá acesso à duas casas. A guarnição se deslocou ao local e visualizou os suspeitos com as mesmas características informadas pela denúncia, sendo uma mulher de cabelo vermelho e outros dois do sexo masculino, os quais evadiram do local ao avistarem a aproximação da viatura, pulando muros das casas próximas. A mulher permaneceu no local e dentro de usa bolsa havia 05 porções de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 3,50 em espécie, porém na busca realizada na residência havia uma balança de precisão, 10 porções de substância análoga à maconha, uma folha de papel contendo anotações referentes ao tráfico ilícito de drogas.

Ao continuar a busca pelos outros dois suspeitos, localizaram no percurso de fuga uma lata de leite contendo 03 pedras de substância análoga à pasta base e R$: 30,00 em espécie. Nesse interim, populares ligaram no CIOSP reiterando as denúncias de tráfico e passaram informações acerca da localização dos suspeitos, quando
ELIEZER
foi localizado escondido no interior de uma residência embaixo de uma cama, enquanto o outro suspeito Fernando estava escondido dentro de uma caixa d’agua. Ainda durante o deslocamento para a delegacia, os suspeitos ameaçaram a guarnição dizendo que a facção criminosa denominada Comando Vermelho iria "cobrar isso", e que seus advogados iriam denunciar a guarnição por tortura, dizendo "vocês vão perder a farda".

Em juízo os policiais ratificaram as declarações prestadas na delegacia,

testificando como se deu a abordagem dos réus e a localização dos entorpecentes.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos

Com efeito, o apelante ao ser ouvido durante a fase administrativa se reservou ao direito de permanecer em silencio, porém negou que a droga era de sua propriedade e informou que não pertence a nenhuma facção criminosa (Id. 241725731).

Em juízo, o Apelante afirmou ser viciado em drogas e que quando estava chegando do serviço viu os policiais passando na frente de sua casa e nesse momento foi para a “avenida”. Disse ainda, que o policial Marcondes o persegue desde que ele saiu da prisão, não sabe o motivo, talvez seria apenas porque o acusado é tornozelado e onde os policiais o veem, o abordam. Afirmou que os policiais agrediram sua ex-esposa e Iara, que o policial retirou da viatura uma caixa de leito contendo droga. Disse que não tinha droga para seu consumo pessoal, mas que Iara possuía porções de maconha. (Id. 241725318).

Do detido exame dos autos, infere-se que há contradição nas versões dadas pelo apelante na fase policial e em juízo, na medida em que naquela fase alegou que as drogas não eram dele, e nesta aduziu que não foram encontradas substâncias ilícitas com ele ou em sua casa, mas que os policiais haviam “plantado” a droga apreendida.

A despeito da negativa do apelante, nota-se que os depoimentos dos policiais são uníssonos em apontar que ele foi surpreendido na frente de sua residência e no percurso da fuga os militares localizaram 03 (três) porções de pasta base de cocaína e R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, que o acusado estava
trazendo consigo
porém descartou ao avistar a viatura.

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime em malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito",
"transportar", "trazer consigo
" "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
trazer consigo

descabido cogitar sua absolvição
.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que se trata de acusado mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).
Destacamos
.

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta qual seja, a desclassificação, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Por outro lado, conforme pontuado na sentença, o apelante é reincidente específico na prática do tráfico, sendo os antecedentes criminais do agente um fator também a ser ponderado para fins de avaliar a destinação da droga, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
ELIEZER DOS SANTOS FREITAS
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025